Tribunal: TJMT
Processo: 1000970-49.2020.8.11.0050
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000970-49.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), GABRIEL DUTRA DE ARAUJO - CPF: 592.903.901-15 (APELADO), PABLO LUIZ NUNES DE FREITAS - CPF: 015.544.291-02 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT.

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.

AFASTADA.

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

VALOR DA INDENIZÇÃO.

REDUZIDO.

SENTENÇA

REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Comprovado nos autos o nexo causal por meio de provas documental e pericial, impõe-se a manutenção da condenação, adequando-se o valor da indenização de acordo com o laudo e a lei.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000970-49.2020.8.11.0050 – COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

APELANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: GABRIEL DUTRA DE ARAÚJO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
, de sentença proferida pelo Juízo da

2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, que julgou procedente em parte os pedidos iniciais e condenou
a apelante ao pagamento de R$ 10.125,00 (dez

mil, cento e vinte e cinco reais),

a título de seguro obrigatório, corrigido monetariamente a contar da data do sinistro, e acrescido de juros moratórios, a contar da data da citação. Por fim, condenou a apelante ao pagamento d
as despesas processuais e os honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez

por cento) do valor da condenação. (id. 208505262)

A apelante aduz que o apelado padece de falta de interesse de agir tendo em vista ausência de requerimento administrativo prévio.

Aponta erro na aplicação dos parâmetros da Lei n. 11.945/09 e de consequência o erro no valor da indenização, que afirma ser o correto R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes todos os pedidos, ou que seja reduzido o valor da condenação para R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), em observância aos critérios da Lei n. 11.945/09 e quantificação do laudo pericial. (id. 208505264)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
, de sentença proferida pelo Juízo da

2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, que julgou procedente em parte os pedidos iniciais e condenou
a apelante ao pagamento de R$ 10.125,00 (dez

mil, cento e vinte e cinco reais),

a título de seguro obrigatório, corrigido monetariamente a contar da data do sinistro, e acrescido de juros moratórios, a contar da data da citação. Por fim, condenou a apelante ao pagamento d
as despesas processuais e os honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez

por cento) do valor da condenação. (id. 208505262)

A apelante aduz que o apelado carece de interesse de agir por ausência do prévio requerimento administrativo.

A esse respeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

O tema (350) teve sua repercussão geral reconhecida na Corte Suprema através do
RE 631240/MG
, de Relatoria do Ministro Luis Roberto Barroso, e ficou pacificado o entendimento de que,
nas ações ajuizadas sem a comprovação do prévio requerimento administrativo, havendo a contestação de mérito pela Seguradora, configurado está o interesse de agir,
verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.
1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3
. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.
6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte
: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito;
(ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão;
(iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.
(STF. RE 631240/MG.
Relator
Ministro Roberto Barroso. Julgado em 03/09/2014. Publicado em 10/11/2014).

Ainda sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal pacificou a questão, quanto a exigência de prévio requerimento administrativo, diante da contestação de mérito da parte contrária.

“RE 824712 AgR

Órgão julgador:
Segunda Turma

Relator(a):
Min. CÁRMEN LÚCIA

Julgamento:
19/05/2015

Publicação:
03/06/2015

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5o, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO EM JUÍZO DO PEDIDO. PRETENSÃO RESISTIDA. INTERESSE DE AGIR DA SEGURADA. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIO LEGAL DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A CONDIÇÃO DA AÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o prévio requerimento administrativo, quando exigido, configura requisito necessário para o preenchimento do interesse de agir, o qual se reputa presente independentemente de sua comprovação nos casos em que a seguradora comparece em juízo, opondo-se ao mérito da pretensão condenatória.

2. Nos termos do artigo 85 do CPC/15, os honorários sucumbenciais possuem natureza jurídica de consectário legal da condenação, isto é, da sucumbência, sendo incabível a sua subordinação à necessidade de prévio requerimento administrativo.

3. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.683.301/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 5/5/2023.)

A propósito do tema, colaciono jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – FALTA DO INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE REGULAÇÃO ADMINISTRATIVA DO SINISTRO – ARTIGO 330, INCISO III, DO CPC/15 – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC/15 – TENTATIVA DE PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO DEMONSTRADO – ATA NOTARIAL QUE REGISTROU A RECUSA DA SEGURADORA – PRETENSÃO RESISTIDA E INSATISFEITA PELA VIA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA – CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELA SEGURADORA – PRETENSÃO RESISTIDA CARACTERIZADA – PRECEDENTE DO STF NO JULGAMENTO DO RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712 – INTERESSE DE AGIR COMPROVADO – SENTENÇA ANULADA –

RETORNO

AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROVA PERICIAL - RECURSO PROVIDO.

A recusa comprovada de recebimento do prévio requerimento administrativo atestada por Ata Notarial é meio de prova no processo judicial para caracterizar resistência à pretensão e configurar o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT.

Outrossim, se apresentada contestação de mérito, caracterizado estará o interesse de agir pela resistência à pretensão (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712).”
(N.U 1058900-52.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA – REABERTURA DE FASE INSTRUTÓRIA - RECURSO PROVIDO.

Desnecessário prévio requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF e na ação de cobrança do seguro DPVAT, se atendida regra de transição e contestação de mérito da seguradora (RE 824712 AgR).”
(N.U 1025958-64.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA ANULADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA JULGAR A LIDE – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ELABORADA POR ÓRGÃO OFICIAL –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Segundo o interesse de agir seria necessário demonstra a pretensão resistida pela Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o mesmo quando presente nos autos contestação de mérito, o que caracteriza a resistência em juízo.

2.

Existindo nos autos apenas relatório médico trazido pelo acidentado, esse se mostra insuficiente para caracterizar a invalidez; dessa forma, imperiosa a elaboração de laudo expedido por órgão oficial, e imperioso o retorno dos autos para o primeiro grau para o seguimento da presente lide.”
(N.U 1017817-56.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) – PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E PRESCRIÇÃO - REJEITADAS – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO - INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO INPC PELO IGP-M/FGV – APELO DA SEGURADORA DESPROVIDO – APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Não há dispositivo legal a exigir o prévio requerimento administrativo como condição para a postulação jurisdicional de indenização securitária, portanto não há que se falar em ausência de interesse processual a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito. O prazo prescricional ânuo para o segurado ajuizar ação contra a seguradora, buscando pagamento de indenização por invalidez, com base em seguro de vida em grupo, começa a fluir da ciência inequívoca de sua incapacidade. O contrato demonstra que o seguro em grupo em questão não foi destinado exclusivamente aos militares, tendo sido permitida também a inclusão de civis no grupo. Logo, tem-se que o seguro em questão não é específico para militar, o que afeta diretamente o resultado do julgamento deste litígio, uma vez que não há como restringir a apuração da incapacidade do beneficiário unicamente em relação à atividade exercida (militar). Demonstrado que o segurado tinha ciência da cláusula limitativa da indenização por invalidez permanente decorrente de acidente, o quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro. Assim, no caso, em se tratando de invalidez permanente parcial, a indenização deve ser paga de forma proporcional ao dano sofrido, conforme os percentuais previstos nas Cláusulas Complementares da Cobertura Invalidez Permanente por Acidente. Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M/FGV, por ser o índice que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda.”
(TJ-MT - AC: 00553642620158110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/08/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2020)

Portanto, não merece acolhimento o argumento da apelante.

Quanto ao valor da indenização, a apelante alega que não foi aplicada de forma correta a Lei n. 11.945/09.

Consta do laudo pericial, que foi detectada lesão parcial incompleto permanente no ombro direito do apelado, em grau intenso 75% (setenta e cinco por cento) de acordo com a Lei n. 11.945/09, o percentual a ser aplicado é de 25% (vinte e cinco por cento) (id. 208505255).

Sendo assim, levando-se

em conta o valor da indenização de R$ 13.500,00 X 75% (apurado no laudo) X 25% (Tabela da Lei n. 11.945/09), o apelado faz jus ao recebimento de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO, apenas para reduzir o valor da condenação para R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024